Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-95.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008262-95.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (CONVOCADO)]

Parte(s):

[ROSIMAR SOARES - CPF: 537.391.831-87 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CATARINO DE PAULA - CPF: 603.800.711-34 (APELANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CATARINO DE PAULA - CPF: 603.800.711-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROSIMAR SOARES - CPF: 537.391.831-87 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CATARINO DE PAULA - CPF: 603.800.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, CONFORME §5º DO ART. 94 DO RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PROCEDÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – IPTU – RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ).

“
Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
” (Tema 971).

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

No caso de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU, se não houve a efetiva utilização do bem.

A demora injustificada da entrega do empreendimento por 01 ano e 03 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto a relatora fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o 1º vogal e a 2ª vogal fixaram em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme § 5º do art. 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas ações em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor do contrato rescindido (art. 85, § 2º, do CPC/15
).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSIMAR SOARES e CATARINO DE PAULA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais,
para
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária “INPC” a contar do trânsito em julgado desta decisão;
condenar
a empresa ré no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato;
condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alega culpa exclusiva dos apelados pela rescisão contratual diante sua desistência imotivada e validade das disposições contratuais.

Sustenta a necessidade do afastamento da multa em desfavor da vendedora, ora apelante, eis que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos apelados.

Assevera que houve desistência do promissário comprador, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais, tendo em vista a sua validade, porém caso assim não entenda, que sejam aplicadas as decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar nunca inferior a 25% do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos.

Relata que os juros moratórios devem ser computados somente após o trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação.

Afirma que o atraso na entrega do imóvel para investimento configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral e que na remota hipótese de manutenção da indenização por danos morais, requer seja reduzida a quantia arbitrada.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no contrato, ou alternativamente, aplicando o percentual de 25%, conforme decisões de casos análogos, bem como para afastar a incidência da multa contratual em desfavor da apelante.

Requer que os juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença; seja afastada qualquer indenização por danos morais, ou alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Por fim, requer seja declarada a responsabilidade da apelada por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados no ID nº 157673334, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, a autora ROSIMAR SOARES e CATARINO DE PAULA alegam que na devolução das parcelas pagas pelos requerentes, a incidência da correção monetária deve se dar da data do desembolso de cada parcela paga, conforme critério já pacificado pelos tribunais superiores e não do trânsito em julgado da ação e seja aplicada a sucumbência com base no valor do contrato rescindido, acrescido dos danos morais e multa contratual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 157673343, pelo desprovimento.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSIMAR SOARES e outro
ajuizaram a
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriram um lote nº 21, quadra 39, localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, com área de 200 m2.

Sustentaram que o imóvel foi comercializado pela requerida em fase de construção, cujo início seria em maio de 2014, com entrega em setembro de 2018, conforme amplamente divulgado nas mídias sociais.

Aduziram que já pagaram a quantia de R$ 11.867,37 (onze mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), sem atualização
e frente
à falha na prestação de serviços da requerida, tem passado por transtornos e constrangimentos, o que veio a frustrar a pretensão de morar e construir no imóvel adquirido.

Relataram que no caso é plenamente cabível a resilição do contrato, assim requereram a procedência da ação, com a condenação da requerida nos encargos de sucumbência e pedido de justiça gratuita.

Foi deferido o pedido assistência judiciária à parte autora no ID nº 157673298.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Luiz
Antonio

Sari
julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação e a parte autora interpôs o recurso adesivo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre o alegado atraso da entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, de modo a justificar a rescisão contratual.

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

In
casu
, incontroverso que as partes firmaram, em 04/04/2017, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, referente ao Lote 10, da Quadra 18, do Empreendimento “Residencial Rosa Bororo”, em Rondonópolis/MT, pelo preço total de R$ 46.740,88 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), a ser pago da seguinte forma: sinal de R$ 2.570,68 (dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), valor financiado em 2 parcelas e 180 parcelas sucessivas de R$ 245,39 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme ID nº 157673292.

Consta ainda do contrato, no seu item “4”, previsão de entrega das obras de
infra-estrutra
para
04/04/2019
(ID nº 157673292 – Pág.
2) e na cláusula 12.1 (ID nº 157673292 – Pág. 11), vincula a implantação listada no item “4” ao prazo previsto no art. 9º da Lei 6.766/79. Vejamos:

Contudo, o prazo de 04 (quatro) anos previsto na Lei de Parcelamento do Solo não deve ser imposto ao consumidor, pois se trata de compromisso assumido pela requerida perante a administração pública.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a requerida, em sede de contestação indica a conclusão da obra em dezembro de 2019, o que pode ser corroborado pelo Termo de Recebimento Global 01/2019 juntado no ID nº 149743836, data além da estipulada contratualmente, não demonstrando a requerida que a demora tenha ocorrido por fatos alheios a sua vontade, ou mesmo de demonstrar a conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Confira:

Se não fosse o bastante, ainda que seja possível a prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, mesmo que considerasse tal prazo, a obra somente foi entregue em dezembro de 2019, quando deveria ser entregue em abril de 2019, ou seja, em atraso, havendo a perda de interesse da parte compradora em razão da falha ocorrida.

Portanto, resta demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa da requerida/apelante que deixou de entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Assim, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

DA RETENÇÃO DE VALORES

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, vejam-se os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
REsp
1888853/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, 4ª Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 04/12/2020).
g.n
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
REsp
1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/06/2020,
DJe
de 01/07/2020).
G.n
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
REsp
1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, julgado em 10/02/2020,
DJe
de 12/02/2020).
G.n
.

Assim, não evidenciada causa excludente é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pela autora, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

DA MULTA

No que tange a multa moratória, o STJ definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (
REsp
Repetitivo nº 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJe
25/06/2019).

In
casu
, se depreende da
Cláusula 16, item “b”
, do contrato, a previsão de multa penal de 10% pela rescisão do contrato. Vejamos (ID nº 149743812):

Portanto, nos termos do entendimento do STJ, deve ser mantida a condenação da requerida ao pagamento da multa de 10% incidente sob o montante restituível.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
4. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no
AREsp
1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(CPC, art. 240; CC, art. 405). Recursos desprovidos”.

(TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)
g.n
.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No caso de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela e não do trânsito em julgado como fixado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. Devolução dos valores pagos. Correção monetária.
Nos casos de devolução de valores, a incidência da correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga.

Fruição. Tratando-se de lote sem construção, não merece acolhida a pretensão relativa à indenização pela fruição do imóvel, notadamente porque não houve efetiva utilização do bem pelo adquirente, sequer prejuízo da apelante diante da possibilidade de nova comercialização do lote. Precedente do E. STJ. Ainda que a requerida não tenha oferecido resistência à rescisão contratual, deu causa à instauração do feito, ao deixar de rescindi-lo amigavelmente, com a devolução escorreita dos valores pagos pela compradora. Em razão disso, a autora buscou a tutela jurisdicional. Causalidade. Recurso da ré desprovido e provido o da autora.

(TJ-SP - AC: 10024627820218260291 SP 1002462-78.2021.8.26.0291, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/12/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto.

DO IPTU

No que tange ao pagamento do IPTU, o pleito não merece prosperar.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto a autora desistiu do imóvel, antes mesmo de ser entregue.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU como pretendido pela requerida/apelante, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (
AgInt
no
REsp
1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
de 15/12/2017).(...).” (
AgInt
no
REsp
1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
23/02/2021)

DOS DANOS MORAIS

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 08 (oito) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, e a correção monetária, incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Alega a parte autora que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve se dar com base no valor do contrato rescindido, acrescido de danos morais e multa contratual.

Conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do CPC/15:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARCELAS INADIMPLIDAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 85, § 2º, do CPC, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. É a natureza da sentença que definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais.
No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação
. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente quanto ao critério utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais.

(TJ-DF 20170110045852 DF 0001464-94.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/05/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/05/
2018 .
Pág.: 346-356) destaquei

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, e a correção monetária, incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Dou provimento

ao recurso adesivo para determinar a correção monetária a partir de cada desembolso na devolução de valores.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Divirjo do voto da relatora para manter a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como fixado pelo magistrado na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2ª VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Também divirjo nesse ponto, pois considero mais razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Na forma do §5º do art. 94 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, por se tratar de divergência quantitativa aplica-se a média dos votos, ou seja, fica indenização por dano moral fixada
em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023